Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-79.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. CLÁUSULA SOBRE DEVOLUÇÃO DE VALORES VÁLIDA. SÚMULA N. 1 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. O direito de arrependimento deve ser exercido dentro do prazo legal de 7 dias, conforme previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Cabe à autora, conforme artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), o ônus de provar a tentativa de exercício desse direito dentro do prazo legal.
3. Além disso, conforme dispõe a Súmula n. 1 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2009, no contrato de participação em grupo de consórcio é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 dias após o prazo previsto para o encerramento do plano." Ademais, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema n. 312 estabelece que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano."
3. A autora alegou que solicitou o cancelamento do contrato de consórcio dentro do prazo de arrependimento de 7 dias, previsto no artigo 49 do CDC. No entanto, os autos não contêm comprovação documental ou testemunhal de que essa solicitação tenha sido feita nesse período. Pelo contrário, a única prova apresentada, a carta de cancelamento (ID 61729463), está datada de 21 de julho de 2023, ou seja, 16 dias após a assinatura do contrato, que ocorreu em 05 de julho de 2023. Portanto, não há evidências a sustentar o exercício do direito de arrependimento dentro do prazo legal.
4. Da mesma forma, a autora não apresentou qualquer prova de que teria sido prometida uma restituição imediata dos valores ou de qualquer outra irregularidade violadora do direito da informação básica sobre as condições contratuais para a restituição em caso de desistência. A propósito. o contrato de consórcio assinado contém cláusulas claras (ID 61729464) sobre as formas de contemplação, especificando que ocorreriam exclusivamente por sorteio ou lance, sem qualquer garantia de prazo determinado para a contemplação.
5. Os fatos e documentos dos autos não comprovam ter a autora exercido o direito de arrependimento dentro do prazo legal. Em sendo assim, a desistência do contrato não autoriza a devolução dos valores pagos pela adesão nem a restituição imediata de eventual saldo do grupo de consórcio contratado. A sentença de improcedência deve ser mantida.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária da sucumbência que arbitro em R$ 500,00, em razão do baixo valor atribuído à causa. A exigibilidade todavia, fica suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça à recorrente.
10. A súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.